Tribunal: TJDFT
Processo: 0719407-38.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTIGA. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem assim acerca da responsabilidade do acusado, sendo inviável a absolvição pretendida com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. As condenações antigas, atingidas pelo período depurador de 5 anos, contados da extinção da execução da pena, embora não possam ser utilizadas para fins de reincidência, podem ser usadas, na primeira fase da dosimetria da pena, para fins de valoração dos maus antecedentes. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base. Assim, o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e a proporcionalidade, fixar a pena adequada para o caso concreto. O regime aberto é previsto para os condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, não reincidentes. Embora condenado a pena de detenção inferior a 4 anos, sendo o réu reincidente, deve ser aplicado o regime inicial semiaberto.